Tribunal: TJSP
Processo: 2096156-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente que respondeu a uma série de atos infracionais quando adolescente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente que respondeu a uma série de atos infracionais quando adolescente bem como a outro processo por tráfico. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que justifica maior delonga no encerramento da instrução criminal. Ausência de demonstração de que o paciente integre o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096156-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é paciente DENIS
ANDERSON BARBOSA RODRIGUES JUNIOR, Impetrantes ADRIANA PAZINI DE
BARROS, RODRIGO VILARDI WERNECK, RODRIGO VILARDI WERNECK e
RENATA HOROVITZ KALIM, é impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL DO FORO
DE OLIMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
2
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000
Comarca: Olímpia
Processo de origem: 1500676-85.2019.8.26.0557
Impetrantes: Adriana Pazini de Barros, Rodrigo Vilardi Werneck e
Renata Horovitz Kalim
Paciente: Denis Anderson Barbosa Rodrigues Junior
Voto n.o 14184
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a
tramitação processual em liberdade. Alegação de inocência
cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da
prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a
necessidade da custódia cautelar. Paciente que respondeu a
uma série de atos infracionais quando adolescente bem como
a outro processo por tráfico. Presentes os requisitos da prisão
preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou.
Situação excepcional de pandemia do coronavírus que
justifica maior delonga no encerramento da instrução
criminal. Ausência de demonstração de que o paciente integre
o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação
62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não
autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de DENIS ANDERSON BARBOSA RODRIGUES JUNIOR,
alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo
da Vara Criminal do Foro de Olímpia.
Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido realizada audiência de
custódia, em 20 de outubro de 2019, ocasião em que o flagrante foi convertido em prisão
preventiva.
Aduzem ainda que em 28 de abril de 2020 foi peticionada a
reanálise da necessidade da prisão preventiva, à luz da Recomendação no 62 do CNJ, ante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
3
pandemia do COVID-19, sendo certo que o juízo de piso manteve a custódia cautelar.
Afirmam que o paciente é primário, possuindo apenas 19 anos à
época dos fatos, sendo certo que houve pouca quantidade de entorpecente apreendida, qual
seja, 12,25g de cocaína, de modo que não está demonstrado que a liberdade do paciente
venha a afetar a ordem pública ou econômica e nem que exista risco para a aplicação da lei
penal.
Asseveram que o paciente se encontra detido há quase 6 (seis)
meses e que não houve a devida reanálise da custódia cautelar nos termos da atual redação
do artigo 316 do CPP, tampouco verificação dos quesitos previstos na já referida
recomendação do CNJ.
Sustentam os impetrantes que, em razão da pandemia do Covid-19,
a prisão do paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.
Argumentam a suficiência das medidas cautelares diversas da
prisão, especialmente porque o paciente permanecerá preso preventivamente por 268 dias
caso a audiência de instrução agendada realmente ocorra em 13 de julho de 2020.
Pontuam que a soltura do paciente é recomendável, ante aos
critérios da Recomendação no 62/2020 do CNJ e a jurisprudência deste Eg. Tribunal de
Justiça e C. Superior Tribunal de Justiça.
Com tais fundamentos, requerem a concessão da liminar e posterior
confirmação da ordem, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (fls. 01/29).
A liminar foi indeferida (fls. 66/68), sendo ofertadas as
informações da autoridade coatora (fls. 71/73).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 76/81),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
4
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e meios de
exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de
rito célere e de cognição sumária.
A propósito:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A
via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso
específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal
será analisado para a verificação da eventual possibilidade de
atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de
Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA DE
PROVAS
DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
MANDAMUS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
5
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada
inocência do acusado é questão que demanda aprofundada
análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu
rito célere e desprovido de dilação probatória. 2. No processo
penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada,
pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do
habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de
reanalisar as razões e motivos pelos quais a instância ordinária
formou convicção pela prolação de decisão repressiva em
desfavor do paciente. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC
313.998/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) (grifos nossos)
Dito isto, verifica-se que, conforme denúncia, no dia 19 de outubro
de 2019, por volta das 14h55min, na Rua Domingos Búzio, no 26, Jardim Santa Efigênia,
na cidade de Olímpia SP, DENIS ANDERSON BARBOSA RODRIGUES JUNIOR, ora
paciente, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesseis) eppendorf ìs de
cocaína, pesando cerca de 12,25 gramas de substância entorpecente que causa dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão a fl. 8 e auto de constatação preliminar de
substância entorpecente a fls. 20/22.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, os policiais militares
CB Roberson e SD Gustavo se encontravam em serviço quando receberam uma denúncia
anônima de tráfico de entorpecentes na Rua Ângelo de Quadros Bitencourt, próximo de um
campo de futebol, no bairro Santa Efigênia, por um indivíduo jovem de cor branca que
estava de bermuda e camiseta clara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
6
Se deslocaram até o local informado e com a aproximação da
viatura um sujeito correu atravessando o campo de futebol, sendo acompanhado até o
limite de um muro alto, ocasião em que ficou encurralado e antes de ser abordado jogou
algo para o outro lado do muro, porém, uma parte do conteúdo acabou caindo no chão onde
foi possível verificar que tratava-se de 04 (quatro) eppendorf's de cocaína, e uma nota de
R$ 10,00 (dez) reais.
Em seguida, tiveram acesso ao terreno baldio onde Denis havia
jogado o restante da droga e conseguiram localizar mais 12 (doze) pinos jogados ao chão.
As circunstâncias descritas, em especial a natureza e a quantidade
da droga; o acondicionamento do entorpecente em porções individualizadas e prontas para
a mercancia, bem como a denúncia anônima de tráfico de drogas no local em que Denis foi
encontrado, revelam que as drogas se destinavam ao tráfico (fls. 52/54 da origem).
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo suficientes
indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem assinalado pelo juízo de
piso na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 28/31 dos autos
originais), com nas decisões em que houve a reanálise da necessidade da custódia cautelar
(fls. 44, 79/80 e 119 dos autos originais).
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez que traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a juventude,
motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser permitida a liberdade
provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada caso concreto, entende-se
que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito
do grau de comprometimento deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
7
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Anote-se, inclusive, que o paciente ostenta passagens por atos
infracionais praticados quando adolescente (fls. 25 da origem) e respondia a outro processo
por tráfico quando preso no caso vertente (fls. 23/24 do processo de primeira instância),
tudo a demonstrar o risco de reiteração delitiva, a necessidade de se garantir a ordem
pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso em
tela.
A propósito:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
REEXAME.
INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. OUTRO PROCESSO
EM ANDAMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo
indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
8
concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não
pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na
presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas,
providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que
lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA
TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018) 2. Na
espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em
primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele,
qual seja, a apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e
cinco centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e
setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e quarenta e
três gramas e sete decigramas) de maconha, motivação capaz de
justificar a imposição do cárcere. 3. Soma-se a isso o fato de ter
sido consignado no decreto prisional que o acusado foi
recentemente preso preventivamente em outro processo, e que,
"nos referidos autos, houve a concessão da liberdade provisória
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319 do Código de Processo Penal)". 4. Conforme pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o
agente
ostentar
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes
para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (STJ -
HC
547.861/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
9
27/02/2020)
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao cárcere,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que a
envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
10
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018). (Grifos nossos).
Além do mais, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais
dos pacientes acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DOS RECORRENTES. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
11
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos com
vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2 celulares, 6
anéis de ouro, não tendo o delito se consumado porque uma das
vítimas conseguiu acionar um amigo que comunicou o fato à
polícia militar, circunstâncias que, somadas ao fato de que um
dos réus estava, à época dos fatos, cumprindo pena em regime
aberto, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória em
outra ação penal, demonstram a necessidade da custódia cautelar
para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
12
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Convém mencionar que a atual situação de pandemia não autoriza a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo
indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão
cautelar pelo juízo competente.
In casu, não há nos autos comprovação de que o paciente se
encontre no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nem de que haja impossibilidade de receber
o tratamento, se necessário, no interior do estabelecimento prisional.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Na hipótese dos autos não restou comprovado que há risco concreto
à sua saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que este
seja maior do que o suportado pela população em geral.
Por fim, ao contrário do alegado na impetração, não se pode ter
como inequívoca a aplicação da benesse do §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06,
especialmente em razão dos atos infracionais aos quais o paciente respondeu quando
adolescente.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em
perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096156-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14184
13
da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em favor
de DENIS ANDERSON BARBOSA RODRIGUES JUNIOR.
Reinaldo Cintra
Relator